Tribunal: TJDFT
Processo: 0744907-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Tema 1184, stf. Inaplicabilidade. Débito. Valor consolidado superior ao valor singular. Interesse de agir. Sentença cassada. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, ante o baixo valor do débito perseguido.
2. A decisão recorrida considerou que o custo da execução seria superior ao montante recuperável, conforme previsão da Lei Complementar Distrital no 904/2015.
3. O apelante sustenta que o valor consolidado da dívida, atualizado, ultrapassa o limite para dispensa da execução, justificando o prosseguimento do feito.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se o parâmetro para aferição da viabilidade da execução fiscal deve considerar o valor singular do débito ou o valor total consolidado.
III. Razões de decidir
5. O art. 1o da Lei Complementar Distrital no 1.010/2022 estabelece que o limite para dispensa do ajuizamento de execução fiscal deve considerar o valor consolidado da dívida por devedor.
6. A Resolução n. 547/2024 do CNJ e o Provimento n. 13/2012 do TJDFT, com redação dada pelo Provimento n. 55/2021, corroboram esse entendimento ao dispor que o parâmetro para definição de execução de baixo valor deve ser o montante total consolidado.
7. No caso concreto, o valor consolidado da dívida atinge R$ 63.840,91, montante superior ao limite estabelecido para a dispensa da execução fiscal.
8. O Tema 1.184 do STF, que reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, não se aplica ao caso, pois o débito em questão não se enquadra nesse critério.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Distrital no 1.010/2022, art. 1o;
Lei Complementar Distrital no 904/2015, art. 1o;
Resolução no 547/2024 do CNJ, art. 1o;
Provimento no 13/2012 do TJDFT, art. 1o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184);
TJDFT, Acórdão 1939326, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 23.10.2024.